Tribunal: STF
Processo: RE 92388
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-24
Data de publicação: 1980-06-24

Ementa:
AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO. MOLÉSTIA PROFISSIONAL NÃO COMPREENDIDA NA RELAÇÃO ORGANIZADA PELO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL (MPAS), COMO DISPÕEM A LEI 6.367/76, ART. 2, PARÁGRAFO 1, I,
E O DECRETO 79.037/76. 
II - RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, EIS QUE NÃO SUSCITADA A ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, O ÚNICO FUNDAMENTO VALIDO DO EXCEPCIONAL; CINGE-SE EM AFRONTA A CONSTITUIÇÃO E AQUELES TIDOS COMO PRECEITOS INVOCADOS NÃO FORAM CONSIDERADOS PELOS ACORDAOS RECORRIDOS INCIDENCIA DO R.I., ARTIGO 308, CAPUT, SEU INCISO IV, D, E SÚMULA 282 E 356. PRECEDENTES DO S.T.F.: (RREE NS 92.297, 92.445, 91.868, 91.885 E 92.048.